Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-73.2017.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000421-73.2017.8.11.0046
RECORRENTES: MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA E CLAUDIA INES MARQUES MORAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43978972) interposto por MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e CLAUDIA INES MARQUES MORAES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 40484968):
“APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA EM FACE AOS COOBRIGADOS AVALISTAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. É dizer, a novação de que trata o art. 59 da mesma Lei não caracteriza hipótese de incidência do art. 365 do Código de Processo Civil/73 (com correspondência no art. 313 do NCPC) ou seja, não tem o condão de exonerar o avalista do débito. Assim, não se mostra cabível o reconhecimento da extinção da obrigação em face dos avalistas, tão somente porque a devedora principal está em recuperação judicial.” (Ap. 0000421-73.2017.8.11.0046, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020, Publicado DJE em 06/05/2020)
Alegam violação e divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 42 e 49, §2°, ambos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de validade das cláusulas do plano de recuperação que preveem a supressão das garantias reais, fidejussórias e avais em razão da novação, a ensejar a exclusão dos Recorrentes do polo passivo da ação monitória e (ii) ao art. 525, V, do CPC, ao argumento de excesso de execução, visto que a Instituição Financeira está cobrando em duplicidade valores que já vem sendo pagos pelo devedor principal nos termos do plano recuperacional.
Recurso tempestivo (Id. 44346962).
Contrarrazões – Id. 50409992.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Conforme certidão de Id. 44440455, os Recorrentes não efetuaram o pagamento das custas recursais, visto terem apresentado guia de recolhimento desacompanhada do comprovante de pagamento, razão pela qual, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, esta Vice-Presidência oportunizou à parte o seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 44751458).
Todavia, consoante certidão de Id. 47083474, não houve o cumprimento da referida determinação, haja vista que o Recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo de forma simples, argumentando que assim o fez no prazo legal, “entretanto, por falha de digitalização deste Patrono, não se observou que a autenticação de pagamento da referida guia de custas recursais fora efetuado no verso do referido boleto de pagamento.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, conforme art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastar a deserção, notadamente quando tal alegação vem desprovida de comprovação por documento idôneo e legível, que deve ser juntado no ato da interposição do recurso, conforme estabelece a Súmula 187/STJ. 2. "Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1545172/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v